Tribunal: STF
Processo: Ext 1904
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 21, II e XIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    1. Em 25.11.2024, Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública - Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, encaminhou “para exame e pronunciamento, pedido de extradição formulado pelo Governo do Peru em desfavor do nacional peruano DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Peru assinado em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006” (fl. 2, vol. 1).



    2. Tem-se na Nota Técnica n. 265/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, que o extraditando Dennis Omar Garcia Izaguirre “é procurado para responder pela suposta prática do ‘crime de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo’” (fl. 2, vol. 1). Consta ter sido o extraditando preso para fins de extradição em 10.4.2024 e, em 10.7.2024, determinado a revogação da prisão por este Supremo Tribunal Federal por não ter sido formulado o pedido de extradição no prazo previsto no tratado incidente na matéria. (fl. 3, vol. 1 e PPE n. 1.173)



    3. Em 26.11.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República que, em 10.12.2024, requereu “seja determinada a prisão cautelar do nacional peruano Dennis Ornar Garcia Izaguirre para fins da extradição solicitada pelo Governo do Peru” (fl. 225, vol. 2).



    4. Em 11.12.2024, decidi:



    “4. O pedido baseia-se na Nota Técnica nº 265/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, pela qual informa ‘trata[r]-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Peru em desfavor do nacional peruano DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE. 



    1.2. O nominado é procurado para responder pela suposta prática do ‘crime de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo’ (fl. 4, vol. 1). 



    5. Destaca o Ministério Público Federal que:



    ‘O art. 208 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISFT) assim dispõe: Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal. Portanto, para o prosseguimento do presente processo, impõe-se a prisão cautelar para fins de extradição de Dennis Ornar Garcia Izaguirre, condição de procedibilidade reconhecida pela jurisprudência dessa Corte (Ext 1741, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023; Ext 1701, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022).



    Verifica-se, ademais, que o presente feito se consubstancia em pedido de extradição formalmente deduzido pela parte interessada, a preencher a condição prevista no art. 84, §5°, da Lei n° 13.445/17 (Lei de Migração) para que uma nova prisão para fins de extradição seja decretada em face do extraditando’ (fls. 223 e 224, vol. 1). 



    Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar.



     6. No caso em análise, a Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas - Secretaria Nacional de Justiça e Extradição, ‘procedeu ao juízo de admissibilidade do pedido de extradição, oportunidade na qual foi verificado que os documentos enviados se encontram de acordo com o artigo 14 do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru’ (fl. 4, vol. 1) e, pelo Ofício n. 4851/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o delegado de Polícia Federal Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, encaminhou a este Supremo Tribunal, ‘para exame e pronunciamento, pedido de extradição formulado pelo Governo do Peru em desfavor do nacional peruano DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Peru assinado em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006’ (fl. 2, vol. 1).



    Nesse sentido, assiste razão ao Ministério Público Federal, pois, nos termos do art. 208 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal’. Apesar de “conta[r] ter sido o extraditando preso para fins de extradição em 10.4.2024 e, em 10.7.2024, determinado a revogação da prisão por este Supremo Tribunal Federal em razão de não ter sido formulado o pedido de extradição dentro do prazo previsto no tratado existente sobre a matéria” (fl. 3, vol. 1 e PPE n. 1.173), a prisão, neste pedido de extradição, é condição de procedibilidade, pelo que deve ser acolhido o pedido ministerial para que ‘seja determinada a prisão cautelar do nacional peruano Dennis Ornar Garcia Izaguirre para fins da extradição solicitada pelo Governo do Peru’ (fl. 226, vol. 2).



    7. Na espécie, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada a prisão do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre por autoridade judiciária afirmada como competente.



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. Tem-se no pedido de extradição que Dennis Omar Garcia Izaguirre é procurado pela justiça peruana ‘para que seja julgado como alegado autor do crime contra o Patrimônio - Roubo Agravado, em detrimento do Cassino Imperio Dorado, representado por José Julio Atequipa Contreras; crime que se encontra elencado no artigo 188 tipo base e alíneas 2 , 3 e 4 do primeiro parágrafo do artigo do Código Penal; por último o acusado tem a condição de RÉU CONTUMAZ com MANDATO DE DETENÇÃO’ (fl. 274, vol. 1).



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta no pedido de extradição ter-se ‘conhecimento da localização do réu ausente Dennis Omar García Izaguirre na cidade de São Paulo - Brasil, quem conta com ordem de detenção em vigor, é necessário tomar as medidas pertinentes para garantir o comparecimento do acusado Dennis Omar García Izaguirre ao processo-crime que deverá ser realizado, uma vez que permanece o perigo de fuga, já, que o referido acusado se encontra evadindo seu julgamento ao encontra-se em outro pais atualmente’ (fls. 146-147, vol. 2)



    No termo de audiência de custódia do extraditando na PPE n. 1.173, tem-se os seguintes dados pessoais: ‘DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE (peruano, união estável, natural de Lima/PERU, nascido aos 17/06/1982, filho de Luiz Garcia Musqui e Maria Ester Mendoza Izaguirre, e identidade peruana 41781778, residente e domiciliado à Alameda Dino Bueno, 50 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01217-000)’ (fl. 3, e-doc. 42, PPE n. 1.173).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    8. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Dennis Omar Garcia Izaguirre, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição.



    9. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal.



    10. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, pelas vias eletrônicas disponíveis, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.



    11. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado peruano.



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira” (fls. 2-5, e-doc. 4).



    5. Em 13.10.2025, o delegado de Polícia Federal, Doutor Rodrigo Weber de Jesus, comunicou a este Supremo Tribunal Federal “que DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, de nacionalidade peruana, nascido em 17 de junho de 1982, em Lima, Peru, cédula de identidade peruana 41781778, foi preso em 10/10/2025, em virtude do Mandado de Prisão Preventiva Para Extradição nº 1904, expedido pelo Supremo Tribunal Federal e encontra-se recolhido na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo (UTP/DREX/SR/SP) no aguardo de Audiência de Custódia (segue cópia do mandado de prisão cumprido e dos demais documentos produzidos). 



    Informamos que a prisão também foi comunicada à Justiça Federal, conforme protocolo anexo, para fins de realização de audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ nº 213/2015” (fl. 1, e-doc. 12).



    6. Em 10.10.2025, a juíza federal Doutora Maria Isabel do Prado encaminhou a este Supremo Tribunal Federal ata do termo de audiência de custódia ocorrida nessa mesma data, no qual consta o seguinte requerimento da defesa do extraditando:



    “Dada a palavra à defesa, foi realizado o seguinte requerimento: 



    ‘DOS FATOS: O Acusado foi preso em 10/10/2025, em cumprimento a mandado de prisão preventiva para fins de extradição nº 1904/DF, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    ATUALMENTE O EXTRADITANDO POSSUI TRABALHO, TEM RESIDENCIA FIXA SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE ‘Câncer No Estomago’. 



    BEM COMO TEM A GUARDA DO SEU filho menor brasileiro,  [K R A], 11 ANOS, nascido em 25/10/2013, que se encontra sob sua guarda e dependência econômica e afetiva, uma vez que a genitora da criança reside fora do país, consoante comprovado nos autos 104612478.2024.8.26.0100, QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 



    DESTE MODO CONTESTA COM VEEMÊNCIA O REQUERIMENTO DE EXTRADIÇÃO UMA VEZ QUE NÃO EXISTE PROCESSO EM ANDAMENTO SEM JULGAMENTO. 



    II - DO DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA O artigo 55, inciso 11 , alínea ‘a’, da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), dispõe expressamente que não se procederá à expulsão nem à extradição de estrangeiro que possua filho brasileiro sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva. 



    Assim, diante da vulnerabilidade do menor, que depende integralmente do genitor ora preso, a manutenção da custódia implicará em grave prejuízo social e psicológico à criança, afrontando o disposto nos arts. 226 da Constituição Federal e 4° e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    O Requerente reside em endereço fixo, trabalha de forma lícita e não oferece risco à ordem pública, demonstrando plenas condições de responder em liberdade até o deslinde do procedimento de extradição. 



    III - DO PEDIDO 



    Diante do exposto, requer: 



    Que seja o acusado posto em liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; 



    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP); 



    A intimação do Ministério Público Federal para manifestação". (fls. 330-331, e-doc. 14).



    Na sequência, aquela autoridade judicial determinou a remessa “[d]as peças ao C. STF, com a máxima urgência” (fl. 331, e-doc. 14).



    7. Em 15.10.2025, a juíza federal da 1ª Vara Federal do Júri e Execução Penal de São Paulo, Doutora Taís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal a decisão n. 12453988/2025 - SP-CR-01V, na qual assentou:



    “Trata-se de ofício encaminhado pelo Núcleo de Cooperação Policial Internacional/SP - INTERPOL - Representação Regional em São Paulo solicitando a transferência do preso/extraditando DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, peruano, nascido em 17/06/1982, preso em 10/10/2025, para unidade prisional do Estado de São Paulo, a ser indicada pela Secretaria de Administração Penitenciária, considerando a existência do Convênio N. 905561/2020/DIFIR/COAIR/CGGIR/DEPEN/DIRPP/SEPEN, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, via Departamento Penitenciário Nacional, e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, bem como a necessidade de se aguardar decisão final sobre o processo de extradição do custodiado (12453805). 



    O referido ofício veio acompanhado de cópia do mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Extradição nº 1904, devidamente cumprido (12453818), e demais documentos pertinentes à prisão, bem como do termo de audiência de custódia realizada aos 10/10/2025 pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, nos autos do Comunicado de Mandado de Prisão nº 5008758-65.2025.4.03.6181 (12453930).



    É o relatório do necessário. Passo a decidir.



    Dispõe o Provimento nº 1/2020, da E. Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região:



    Art. 326. Recebido em unidade de contenção transitória nas instalações da Polícia Federal, o aprisionado deverá ser imediatamente transferido ou removido para penitenciária federal ou estabelecimento carcerário da Secretaria de Segurança Pública ou da Administração Penitenciária do Estado. 



    (...) 



    Art. 328. Poderão permanecer em contenção transitória junto à Polícia Federal, salvo determinação judicial em contrário: I – os que se encontram em tais dependências por determinação do Supremo Tribunal Federal, sobretudo os estrangeiros; 



    (...) 



    V – os estrangeiros aprisionados antes da efetivação da expulsão, deportação ou extradição. 



    (...) 



    §2º Compete ao Juiz Corregedor autorizar transferência ou remoção para unidade prisional adequada caso o preso necessite de cuidados médicos permanentes, deslocamentos constantes ou medicações especializadas não fornecidas pelo Sistema Único de Saúde.



    Nos termos do artigo 352 do mesmo Provimento, ‘se o preso estiver à disposição do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ou de outra autoridade judicial superior, o Juiz Corregedor, antes de qualquer medida, deverá consultar o relator ou respectiva autoridade judicial, conforme o caso’. 



    O Núcleo de Cooperação Policial Internacional/SP - INTERPOL - Representação Regional em São Paulo esclarece que há um convênio firmado entre a União e o Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Administração Penitenciária - SAP, em virtude do recebimento de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, com determinadas obrigações, dentre as quais a de absorver no Sistema Penitenciário, presos custodiados à disposição da Justiça Federal. 



    De outra parte, observo que do próprio mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal consta ressalva no sentido da possibilidade de transferência do preso para outro estabelecimento prisional, desde que devidamente justificada. Confira-se: ‘MANDA a Polícia Federal prender e recolher na custódia de uma de suas Superintendências Regionais ou, na impossibilidade, devidamente justificada, de fazê-lo, no Sistema Prisional do Estado onde a prisão for efetuada, à disposição do Supremo Tribunal Federal, o nacional peruano DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE. (...)’ (12453818). 



    Pois bem. 



    Considerando que a unidade de custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, em razão de seu caráter de contenção transitória de presos, não possui estrutura adequada à longa permanência de pessoas custodiadas, principalmente nos casos em que o preso necessite de cuidados médicos permanentes, deslocamentos constantes ou medicações especializadas não fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, e, tendo em vista a existência do convênio entre a União e o Estado de São Paulo, acima mencionado, considero justificado o presente pedido. 



    Outrossim, diante da ressalva constante do mandado de prisão expedido pela E. Min. Relatora do processo de extradição, uma vez demonstrada a impossibilidade da manutenção do recolhimento do extraditando na custódia da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, considero suprida a necessidade de consulta prévia à referida autoridade judicial. 



    Diante do exposto, com o objetivo de que o custodiado receba tratamento mais adequado para o seu bem-estar, bem como, estando suprida a manifestação da E. Min. Relatora do processo de Extradição, acolho o pedido de transferência do preso DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE para uma unidade do sistema prisional do Estado de São Paulo/SP, mais conveniente e adaptada para recebê-lo. 



    Transmita-se, por meio eletrônico, o teor desta decisão ao Núcleo de Cooperação Policial Internacional/SP - INTERPOL, ao DREX, bem como à UTP, para ciência do presente. 



    Tão logo efetivada a transferência, caberá à Polícia Federal comunicar imediatamente a Excelentíssima Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relatora do processo de Extradição no STF, a unidade prisional para a qual o preso foi transferido. 



    Comunique-se o E. Supremo Tribunal Federal, servindo a presente decisão como ofício, que deverá ser encaminhado via malote digital, acompanhado dos documentos juntados pela autoridade policial. 



    Dê-se ciência ao MPF. 



    Após, arquive-se” (fls. 2-3, e-doc. 17).



    8. Em 17.10.2025, determinei vista à Procuradoria-Geral da República que, em 30.10.2025, se manifestou “pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Não obstante, pugna para que seja expedido ofício ao juízo competente pela ação de guarda ajuizada pelo extraditando (processo nº 1046124-78.2024.8.26.0100), a fim de que informe: a) se Dennis Omar Garcia Izaguirre detém a guarda unilateral ou compartilhada da criança  [K R A]; b) com a prisão de Dennis Omar Garcia Izaguirre, informe o responsável pelos cuidados de  [K R A], notadamente se está sob atendimento do Conselho Tutelar” (fls. 10-11, e-doc. 22).



    9. Em 30.10.2025, a defesa do extraditando, pela Petição n. 15.741/2025, alega “fato novo e relevante ao deslinde do pedido de liberdade provisória anteriormente formulado” (fl. 1, e-doc. 24).



    Afirma que “o extraditando é pai e guardião exclusivo do menor  [K R A], brasileiro, conforme decisão proferida nos autos do processo de guarda nº 1046124-78.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo. 



    A referida decisão reconheceu expressamente a guarda unilateral do menor em favor do genitor DENNIS OMAR GARCIA IZAQUIRRE, fixando que a criança reside exclusivamente com o pai desde fevereiro de 2024” (fl. 2, e-doc. 24).



    Assevera que “a genitora do menor encontra-se fora do país, atualmente residindo na Itália/Espanha, conforme documentação anexa aos autos e já mencionada no pedido principal.



    Dessa forma, inexiste qualquer outro familiar capaz de assumir a guarda ou prover os cuidados necessários ao infante durante o encarceramento do genitor. 



    O menor  [K R A] encontra-se sob risco de desamparo material e emocional, dependendo integralmente do pai para sua subsistência, alimentação, moradia e acompanhamento médico, o que reforça o caráter humanitário e excepcional do pedido de liberdade” (fl. 2, e-doc. 24).



    Ressalta que “a nova prova documental reforça a incidência direta dos arts. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, e dos arts. 226 e 227 da Constituição Federal, que asseguram a proteção integral da criança e a prioridade absoluta do convívio familiar” (fl. 2, e-doc. 24).



    Argumenta que “a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas revela-se a solução mais adequada, proporcional e conforme aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente o Pacto de San José da Costa Rica (arts. 17 e 19) e as Regras de Bangkok” (fl. 3, e-doc. 24).



    Estes os requerimentos e pedido:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) A juntada desta petição e NOVAMENTE da decisão judicial de guarda aos autos da Extradição nº 1904/DF; 



    b) O reconhecimento de que o extraditando possui guarda unilateral do filho menor, conforme decisão judicial anexa; 



    c) A renovação da análise do pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, considerando a situação excepcional e humanitária do caso, diante da impossibilidade de assistência materna e da dependência exclusiva da criança em relação ao GENITOR” (fl. 3, e-doc. 24).



    10. Em 3.11.2025, indeferi o pedido de revogação de prisão preventiva do extraditando e determinei:



    “18. Oficie-se ao juízo da Décima Primeira Vara da Família e Sucessões - Foro Central da Capital - comarca de São Paulo/SP, ‘juízo competente pela ação de guarda ajuizada pelo extraditando (processo nº 1046124-78.2024.8.26.0100), a fim de que informe: a) se Dennis Omar Garcia Izaguirre detém a guarda unilateral ou compartilhada da criança [K R A]; b) com a prisão de Dennis Omar Garcia Izaguirre, informe o responsável pelos cuidados de [K R A], notadamente se está sob atendimento do Conselho Tutelar’ (fls. 10-11, e-doc. 22). 



    19. Oficie-se ao juízo da Quinta Vara Criminal Federal de São Paulo, do Tribunal Federal Regional da Terceira Região, no qual realizada a audiência de custódia, à autoridade responsável pelo Centro de Detenção Provisória I de Guarulhos/SP, onde o extraditando encontra-se custodiado e ao Conselho Tutelar de São Paulo Sé dos Direitos da Criança e do Adolescente (fl. 16, e-doc. 18), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações sobre eventuais medidas adotadas para a garantia da proteção integral da criança [K R A]. 



    20. Com as informações, dê-se vista sucessiva de três dias à defesa e à Procuradoria-Geral da República. 



    21. Na sequência, retornem-me os autos imediatamente conclusos” (fls. 18-19, e-doc. 28).



    11. Em 6.11.2025, a Juíza de Direito, Doutora Cláudia Caputo Bevilacqua Vieira, Titular da Décima Primeira Vara de Família e Sucessões do Foro Central Cível da comarca de São Paulo, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal as seguintes informações:



    “(...) está em trâmite perante este Juízo Ação de Investigação de Paternidade c.c. Guarda, movida por DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE em face de KATHERINE AMELIA AGUILAR (genitora), SILVIA ALEJANDRA FERNANDEZ (avó materna) e do menor [K.R.A.], (...), processo n. 1046124-78.2024.8.26.0100. (...)



    Por decisão proferida por [aquele] Juízo em 19 de abril de 2024, foi concedida a guarda unilateral provisória do menor [K.R.A.] em favor do autor DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, regularizando-se a situação fática, anotada a expressa concordância do representante do Ministério Público. (...)



    Informo, outrossim, que até a presente data, não há manifestação do autor nos referidos autos dando notícia de sua prisão efetuada, bem como indicação de eventual responsável pelos cuidados do menor [K.R.A.] e, ainda, se o infante está sob atendimento do Conselho Tutelar.



    Informo, finalmente, que nesta data, determinei a manifestação do autor nos autos em referência, no prazo de 48 horas, sobre todo processado, bem como a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de São Paulo Sé dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que informe a este Juízo também sobre eventuais medidas adotadas para a garantia da proteção integral do menor [K.R.A.], diante da prisão do autor, nada obstante referida providência já tenha sido determinada por Vossa Excelência” (fls. 2-3, e-doc. 33).



    12. Em 7.11.2025, a Juíza Federal Titular da Quinta Vara Federal Criminal de São Paulo, pelo Ofício n. 169-SP-CR-05V, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal as seguintes informações:



    “Recebida neste juízo em 5 de novembro de 2025 a comunicação eletrônica do ofício nº 23310/2025 - STF, em que a Exma. Ministra Relatora Carmen Lúcia requisitou ‘informações sobre eventuais medidas adotadas para a garantia da proteção integral da criança [K R A]’. 



    Este juízo, na mesma data, proferiu despacho determinando diligências urgentes para averiguar as condições atuais de bem-estar e quanto à guarda do infante K R A (...)



    Em cumprimento ao mandado de constatação expedido, a oficiala de justiça dirigiu-se em 6 de novembro de 2025 à residência do infante K R A e lá aferiu que a criança aparentava bem-estar e que ainda se encontrava sob os cuidados da tia paterna, a sra. Ruth Magali Garcia, a qual se comprometeu a adotar as providências necessárias para regularizar a guarda judicial do sobrinho, conforme a certidão de diligência” (fl. 3, e-doc. 34).



    13. Em 11.11.2025, a defesa do extraditando apresentou novo “REQUERIMENTO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, (com fundamento humanitário e de proteção integral à criança)” (fl. 1, e-doc. 36).



    Asseverou que “(...) que o menor [K.R.A.] encontra-se sob os cuidados da tia paterna Sra. Ruth Magali Garcia. Entretanto, conforme certidão de constatação datada de 06/11/2025, a referida tia declarou expressamente que possui casa própria e família no Per[u], onde residem seus filhos menores, tendo vindo ao Brasil apenas de forma temporária, e que não possui condições de permanecer no país ou regularizar a guarda judicial da criança, ela nem SEQUER TEM DOCUMENTOS. 



    A situação de moradia descrita é precária, localizada em área de favela, sem infraestrutura regularizada, e a própria oficiala certificou que a Sra. Ruth não possui trabalho, renda ou condições financeiras para sustentar o sobrinho, dependendo de auxílio eventual” (fls. 1-2, e-doc. 36).



    Argumentou que “a irmã do extraditando — Sra. Ruth Magali Garcia — não reside permanentemente no Brasil, possuindo núcleo familiar e filhos menores em Lima (Peru), conforme atestado na diligência judicial. 



    Assim, não há qualquer outro familiar apto a prover os cuidados necessários ao menor, o qual depende exclusivamente do genitor DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE para subsistência, moradia, saúde e educação” (fl. 2, e-doc. 36).



    Alegou “trata[r]-se (...) de situação humanitária excepcional, que exige imediata reavaliação da prisão preventiva, à luz do melhor interesse da criança e da proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 36).



    Afirmou que “o caso enquadra-se perfeitamente nas hipóteses do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, que autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o preso for imprescindível aos cuidados de menor de 12 anos de idade” (fl. 2, e-doc. 36).



    Ressaltou que “a prisão do extraditando, em tais circunstâncias, contraria os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, sendo cabível a substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou outra medida cautelar que Vossa Excelência entenda adequada. 



    A concessão da liberdade não compromete o regular andamento da extradição, visto que o extraditando reside há anos no Brasil, tem endereço fixo conhecido e mantém vínculo afetivo e social com seu filho brasileiro, conforme já comprovado nos autos” (fl. 3, e-doc. 36).



    Estes os requerimentos e pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) O reconhecimento de que a irmã do extraditando, Sra. Ruth Magali Garcia, não reside no Brasil, possuindo família e filhos menores em Lima (Peru), o que torna impossível a manutenção da guarda do menor sob sua responsabilidade;



    b) A renovação da análise do pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do CPP, com base no caráter humanitário e na necessidade de proteção integral do menor brasileiro [K.R.A.]; 



    c) Subsidiariamente, que seja concedida medida cautelar alternativa à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, com recolhimento domiciliar e comparecimento periódico” (fls. 3-4, e-doc. 36).



    14. Em 26.11.2025, o Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Artur de Brito Gueiros Sousa, “manifest[ou]-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa do extraditando” (fl. 8, e-doc. 44).



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO. 



    15. O extraditando foi preso  em 10.10.2025, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    16. Pela documentação apresentada, o nacional peruano “é procurado para responder pela suposta prática do ‘crime de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo’” (fl. 4, e-doc. 13).



    17. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “4. O pedido baseia-se na Nota Técnica nº 265/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, pela qual informa “trata[r]-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Peru em desfavor do nacional peruano DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE. 



    1.2. O nominado é procurado para responder pela suposta prática do ‘crime de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo’ (fl. 4, vol. 1).



    5. Destaca o Ministério Público Federal que:



    ‘O art. 208 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISFT) assim dispõe: Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal’. Portanto, para o prosseguimento do presente processo, impõe-se a prisão cautelar para fins de extradição de Dennis Ornar Garcia Izaguirre, condição de procedibilidade reconhecida pela jurisprudência dessa Corte (Ext 1741, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023; Ext 1701, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022).



    Verifica-se, ade